Tribunal: TJDFT
Processo: 0788600-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. OFENSAS EM REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE PERFIS FALSOS. ABUSO DE DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a excluir perfis falsos em redes sociais, abster-se de comentários depreciativos sobre as recorridas e ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 a pessoa física, enquanto foi julgado improcedente o pedido de reparação à pessoa jurídica.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que as manifestações nas redes sociais configuram exercício legítimo da liberdade de expressão. Argumenta que os comentários se referem à má prestação de serviço pelas requerentes e refletem descontentamento legítimo enquanto consumidora. Alega que não houve comprovação de danos concretos à honra ou imagem das requerentes. Subsidiariamente, caso não acolhida a tese de inexistência de dano moral, requer a minoração do valor, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em apurar a caracterização ou não do ato ilícito e do dano moral, bem como a adequação do valor da indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, as partes requerentes/recorridas relatam que a requerida/recorrente, insatisfeita com os serviços de arquitetura e design contratados, criou perfis falsos nas redes sociais para divulgar críticas ofensivas à reputação profissional da empresa e de sua representante legal, incluindo o envio de mensagens difamatórias diretamente a clientes. A requerida/recorrente, por sua vez, admite a autoria das postagens, mas sustenta que exerceu seu direito de crítica como consumidora, utilizando-se de pseudônimos para evitar constrangimentos, em razão das falhas na execução do serviço contratado, que teriam causado prejuízos significativos.
5. O caso trata de conflito entre os princípios constitucionais. De um lado, a Constituição Federal assegura a proteção à intimidade, vida privada, honra e imagem dos indivíduos, conforme artigo 5o, inciso X. Por outro lado, cabe resguardar, sempre que possível, o direito à livre manifestação do pensamento, sendo proibido o anonimato (artigo 5o, inciso IV), assim como a livre expressão (artigo 5o, inciso IX).
6. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado.
7. Incontroversos os fatos narrados pelas partes havendo divergência quanto a licitude das manifestações e o grau de lesividade. Na hipótese, resta evidenciado que o uso de perfis falsos para propagar ofensas contra prestadoras de serviço, inclusive mediante contato direto com clientes, extrapola o mero exercício do direito de crítica, configurando abuso de direito (art. 187 do Código Civil).
8. Além disso, a utilização de pseudônimos corrobora a intenção deliberada de ocultar a identidade para veicular ataques reiterados à reputação profissional da parte adversa, que em nada se identificam com o direito do consumidor de relatar insatisfação, tampouco refletem mera descrição objetiva das alegadas falhas na prestação do serviço contratado.
9. Configurado o ato ilícito e demonstrada a ofensa direta à honra subjetiva da parte requerente, é devida a reparação por danos morais.
10. Demais disso, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos. Precedentes: Acórdãos 1629520 e 1948227. Logo, mantém-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. A parte recorrente vencida arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, IV, IX e X; CC, arts. 186, 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1629520, 0702972-40.2022.8.07.0007, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 14/10/2022; Acórdão 1948227, 0704661-51.2024.8.07.0007, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 25/11/2024.